Tribunal: TJSP
Processo: 2020314-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS referente término de obra dos exercícios de 2012 e 2013 e IPTU do exercício de 2014 – Município de Itupeva – Insurgência contra o indeferimento do pedido de penhora de imóvel anteriormente penhorado em ação trabalhista e objeto de alienação fiduciária – A penhora pode recair sobre qualquer bem da parte executada, com exceção dos bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS referente término de obra dos exercícios de 2012 e 2013 e IPTU do exercício de 2014 – Município de Itupeva – Insurgência contra o indeferimento do pedido de penhora de imóvel anteriormente penhorado em ação trabalhista e objeto de alienação fiduciária – A penhora pode recair sobre qualquer bem da parte executada, com exceção dos bens absolutamente impenhoráveis, inclusive sobre direitos do devedor fiduciante, nos termos dos art. 10 e 11, VIII da LEF e art. 835, XII e XIII do CPC – Credor tributário que possui preferência, ressalvados os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho – Entendimento dos artigos 130 e 186 do CTN – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.